Tribunal: STF
Processo: RE 1529638
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que não estão preenchidos os requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (Doc. 272):



     PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 28-A, § 2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que não estão preenchidos os requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    3. Observância das diretrizes estabelecidas por esta CORTE no julgamento do Habeas Corpus 185.913, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, Dje 18/09/2024. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A consagração do sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal no art. 129, I, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, gerou importantes alterações na atuação do Parquet, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Desse modo, ainda que constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais.



     5. O art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, estabelece, dentre outras hipóteses, que o Acordo de Não Persecução Penal não é cabível se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.



    6. O registro de que o recorrente tem contra si “diversas ações penais em curso, algumas das quais sentenciadas e cuja sentença condenatória fora confirmada pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ” é fundamento suficiente para o não oferecimento da benesse, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II do CPP.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento .



     _________ 



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º. 



    Jurisprudência citada: ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 22/10/2024; HC 185.913/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, Dje 19/11/2024.



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, conforme a seguinte ementa (Doc. 279):



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    4. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual os embargos de declaração não estão originalmente vocacionados. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de Declaração rejeitados.



    _________ 



    Atos normativos citados: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 337 do Regimento Interno o STF. 



    Jurisprudência citada: STF, RE 1.525.385 AgR-ED, Min. Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 04/04/2025; HC 250.546 AgR-ED, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe, 09/04/2025 e ARE 1.529.035 AgR-ED, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04/04/2025); Rcl 73.983 AgR-ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, DJe 26/03/2025 e ARE 1.495.555 AgR/SP, Min. Rel. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 18/03/2025.



    No recurso, a parte embargante, em síntese, afirma que sua argumentação não foi analisada em sede de embargos de declaração, o que diverge do entendimento externado pelo plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do AI 379392 QO-ED-EDv-AgR-ED, citado como acórdão paradigma. Faz o seguinte cotejo entre os acórdãos embargado e paradigma (Doc. 283, fl. 12):



    Do cotejo analítico: 



    a) Ambos os acórdãos apreciaram embargos de declaração, nos quais se sustentou a existência de omissão no julgado; 



    b) No acórdão paradigma, o plenário deste Supremo Tribunal Federal deixou claro que o argumento não analisado caracteriza omissão do julgado, e, portanto, cabíveis embargos de declaração, ao passo que o acórdão embargado aludiu genericamente sobre o “mero inconformismo” da embargante, sem analisar especificamente os argumentos ventilados no agravo interno, nem mesmo após ser provocado via embargos de declaração; 



    c) Enquanto o acórdão paradigma foi bastante claro ao demonstrar a imprescindibilidade da análise de questão apontada como omissa em embargos de declaração, o acórdão embargado, divergindo de aludida orientação, limitou-se a fazer considerações genéricas sobre o cabimento dos embargos de declaração.



    Pede, assim, “o conhecimento e o acolhimento dos embargos de divergência para, reconhecida a omissão, determinar o retorno dos autos à 1ª Turma, a fim de que analise tese de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação” (Doc. 283, fl. 13).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recorrente pretende que seja reconhecida omissão no acórdão que julgou os embargos de declaração, para que, em consequência, seja reconhecida omissão no acórdão que julgou o agravo regimental, a fim de que, por fim, seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática, por alegada ausência de fundamentação.



    Nesse caso não é cabível embargos de divergência, pois tal recurso não se presta ao reconhecimento de eventual omissão.



    Os embargos de declaração são o meio processual adequado para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. Os embargos de divergência, por sua vez, têm a função específica de uniformizar a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, diante de acórdãos divergentes que tratem da mesma questão jurídica, com as mesmas premissas fáticas.



    Além disso, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, adequadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF.



    Embora tenha cotejado o acórdão proferido nos embargos de declaração (Doc. 279) e o indicado como paradigma (prolatado no AI 379392 QO-ED-EDv-AgR-ED), o recorrente não foi capaz de demonstrar a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o aresto apontado como divergente.



    Nos termos da jurisprudência desta CORTE: “Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial” (RE 586.851-AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 22/10/2015).



    Na espécie, conquanto ambos os acórdãos tenham sido proferidos em sede de embargos de declaração, não há entre eles identidade quanto às premissas fáticas. Além disso, tratam de questões jurídicas distintas. 



    No presente caso, a questão objeto da decisão colegiada que desafiou os embargos de declaração diz respeito ao preenchimento dos requisitos para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) e à observância das diretrizes estabelecidas por esta CORTE no julgamento do Habeas Corpus 185.913 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, Dje 18/09/2024). Nesse contexto, com fundamento no art. 619 do CPP e no art. 337 do RISTF, foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra o agravo regimental em que se decidiu tal questão, nos termos da seguinte fundamentação (Doc. 279, fls. 6-7):



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar supostas omissões, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RE 1.525.385 AgR-ED, Min. Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 04/04/2025; HC 250.546 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe, 09/04/2025 e ARE 1.529.035 AgR-ED, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04/04/2025).



    Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    No ponto, destaco que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. 



    Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836- AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015).



    Por sua vez, no acórdão indicado como paradigma, a questão objeto da decisão colegiada que desafiou os embargos de declaração dizia respeito aos pressupostos necessários ao conhecimento de embargos de divergência, em que se discutia a distinção entre o processo de impeachment, previsto na Lei nº 1.079/50, e o de responsabilidade dos prefeitos municipais, de que cuida o Decreto-Lei nº 201/67, no tocante às penas de perda do mandato e de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública. Nesse contexto, os embargos de declaração foram acolhidos naquele processo, para se reconhecer a omissão do acórdão embargado, nos seguintes termos (Doc. 284):



    Os embargos estão a merecer acolhida. Quando do julgamento pelo Plenário, considerou-se apenas que o ato monocrático impugnado fez-se ao mundo jurídico a partir do que decidido no Mandado de Segurança nº 21.689, relatado pelo Ministro Carlos Velloso. Deixou-se de apreciar, conforme é dado constatar do voto condutor do julgamento, a articulação do então agravante sobre o dissenso jurisprudencial tendo em conta não se tratar, na espécie, de impeachment, mas de imputação de crime comum a partir do Decreto-Lei nº 201/67. No caso, esteve presente que, no julgamento dos embargos declaratórios perante a Primeira Turma, o próprio relator admitiu que a evocação do precedente, ou seja, do acórdão proferido por força do mandado de segurança referido, foi didática. Em síntese, o Colegiado não emitiu entendimento sobre a discrepância jurisprudencial considerada a natureza, na espécie, da pena de inabilitação para cargo público, à vista dos arestos paradigmas acostados.



    Como se vê, embora os acórdãos cotejados pelo ora embargante tenham resultado em conclusões distintas, um pela rejeição dos embargos, outro pelo acolhimento, não há entre eles qualquer equivalência que permita o processamento dos embargos de divergência.



    A respeito do tema: RE 631228 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24/2/2017; RE 752075 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 6/7/2021; e AI 840355 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18/5/2016, este último assim ementado:



    EMENTA Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal. 2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes. 3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF. 5. agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Não bastasse, o art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. E, no caso dos autos, o acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria, conforme se verifica nos seguintes julgados: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão que reconheceu a ilicitude de autorização de interceptação telefônica fundamentada de maneira genérica, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 2º, II, da Lei nº 9.296/1996. 2. O embargante aponta obscuridade e omissão quanto: (i) à validade de fundamentação per relationem; (ii) à possibilidade de alteração da capitulação delitiva durante a investigação criminal; e (iii) à ausência de prejuízo à defesa decorrente da falta de transcrição, nas decisões de autorização e prorrogação das interceptações, da fundamentação evocada pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou omissão no acórdão que justifique o acolhimento de aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica obscuridade ou omissão no pronunciamento embargado, no que, mesmo válida a técnica de fundamentação per relationem, se consignou inadequada fundamentação genérica para autorizar interceptações telefônicas. 5. O STF já consolidou o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão. 6. Mostra-se impróprio o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgamento ou uniformizar jurisprudência. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. (HC 241908 AgR-segundo-ED, Min, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26/02/2025)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, a qual foi julgada procedente para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre os reclamantes e o beneficiário do ato reclamado. II. Questão em discussão 2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria anteriormente decidida. III. Razões de decidir 3. A insurgência no caso reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido, sendo certo que toda a sua argumentação já foi enfrentada na decisão monocrática e no voto de minha lavra. 4. O magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 60.792 AgR-ED-ED/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/10/2024. (Rcl 63015 AgR-ED-ED, Min, Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 22/11/2024)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente